Tribunal: STF
Processo: MS 25463
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: I. O pedido de reconsideração formulado pela União no eDOC 242 não comporta acolhimento.



    Consoante assentei na decisão de eDOC 237, no exame do Tema 96 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30.6.2017).



    Por outro lado, no Tema 1.335, examinado já na vigência da EC nº 113/2021, esta Corte concluiu que “não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição”.



    Assim, não pairam dúvidas de que a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema consolidou-se no sentido de que incidem correção monetária e juros de mora sobre o título judicial transitado em julgado desde a realização dos cálculos até a expedição do precatório, quando então, somente durante o “período de graça”, aplica-se apenas o índice de correção monetária.



    Portanto, a argumentação da União é integralmente dissonante dos Temas de Repercussão Geral 96 e 1335, sendo indiferente se há concordância ou irresignação do Ente público ou quiçá o andamento processual até a chegada do momento da expedição do precatório. Em outras palavras, sempre incidirão juros e correção monetária até a expedição do precatório, momento no qual fluirá apenas correção monetária, pouco importando se o Ente público concordou ou discordou dos valores na fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, tampouco a tramitação processual até atingir-se o período de graça constitucional.



    Consequentemente, são desinfluentes alegações alusivas à inexistência de mora da União, uma vez que a atualização monetária pela SELIC decorre diretamente do art. 3º da EC nº 113/2021, cuja sistemática harmoniza-se com os mencionados Temas da Repercussão Geral, independendo da vontade das partes.



    Acresce que o argumento, no sentido de que os exequentes pleitearam apenas a correção monetária do montante, é falacioso. A um, porque foi requerida a “atualização monetária”, expressão que pode abranger a correção monetária (recomposição inflacionária) e os juros de mora, pela expressa determinação constitucional de aplicação da Taxa SELIC, cuja exegese desta Corte, após Emenda Constitucional 113/2021, impossibilita a dissociação até que ocorra a expedição do precatório.



    Em segundo lugar, os exequentes pugnaram pela incidência dos “índices aplicáveis ao Manual de Cálculos da Justiça Federal”. E esse Manual prevê a aplicação da SELIC a situações como a dos autos (p. 52).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da União.



    II. Acolho a alegação de erro material veiculada pelos exequentes no eDOC 240 e corrijo o equívoco na decisão de eDOC 237 para estabelecer que onde se lê “DUARTE GARCIA, CASELLI GUIMARÃES E TERRA ADVOGADOS, CNPJ 61.376.406/0001-68, R$ 960.991,53”, leia-se “DUARTE GARCIA, CASELLI GUIMARÃES E TERRA ADVOGADOS, CNPJ 06.097.070/0001-96, R$ 960.991,53”.



    Restituam-se os autos à Presidência, independentemente da preclusão desta decisão.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente